Tribunal: CARF
Processo: 12448.732016/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732016/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.922 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SERGIO RODRIGUES MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls 04/08, em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732016/2019-23
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732016/2019-23

Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2017, Ano-Calendário de 2016,
tendo sido apurado saldo de imposto a restituir ajustado no valor de R$ 5.838,32.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as infrações de:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/o sem Vínculo Empregatício ou
de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão no valor de R$ 236.606,89 referente à
fonte pagadora Casa da Moeda do Brasil CMB. Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto Retido na Fonte ( IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 49.263,62.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na
Fonte sobre rendimentos isentos no valor de R$ 49.263,62, referente à fonte pagadora
Casa da Moeda do Brasil CMB, conforme fl. 06.
Cientificado do lançamento em 25/10/2019 (fl. 20), o contribuinte apresentou a
impugnação, em 19/11/2019, fl. 03 na qual alega que o valor recebido de R$ 236.606,98
refere-se a rendimento isento e não tributável por motivo de moléstia grave, conforme
laudo médico já apresentado e juntado nesta impugnação. E a compensação de imposto
de renda considerada como indevida no valor de R$ 49.263,62 é sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave e comprovados conforme laudo de exame
oftalmológico pericial.
O notificado juntou aos autos documentos de fls 04/18.
O contribuinte pediu prioridade com base no art. 69-A, inciso IV, da Lei no 9.784/99.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão sem Ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Propositura pelo Sujeito Passivo de Ação Judicial
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732016/2019-23

O interessado informa que pleiteou mediante a ação no 5044899-
28.2020.4.02.5101/RJ, impetrada no Juizado Especial Cível a isenção de imposto de renda por
ser portador de moléstia grave, in verbis:
Pelos motivos expostos, cumpre destacar que 1 Trata-se de demanda em que a
parte autora na qualidade de aposentado pelo INSS, com recebimento de
complementação, requer seja reconhecido seu direito à isenção de descontos de
Imposto de Renda retidos na fonte, bem como a repetição de indébito, em decorrência
de ser portador de doenças graves (Deficiência Física e Cegueira Monocular O CID 10
H54.4), previstas como causa de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, JULGO
PROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS para reconhecer a inexistência da relação
jurídica e tributária entre as partes no tocante à incidência do Imposto de Renda de
Pessoa Física sobre os proventos percebidos pela parte autora desde 28/02/2018, bem
como para condenar a União a restituir os valores que foram retidos a título de 1RPF
da referida data, observada a prescrição quinquenal que antecede o ajuizamento da
ação e os limites do pedido.
Desta forma, entendo que o presente recurso voluntário não merece ser
conhecido, pois a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa, posto que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial e, como
informa o interessado, já existe decisão a seu favor.
Além disto, tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões
deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Original